Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49372362, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA TERESA PEREIRA DE AMORIM e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi declarada extinta em relação aos substituídos MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIA ZENILDA PEREIRA DOS REIS, MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA TEIXEIRA PINHEIRO (ID: 8888128, 8888173, 29088732 e 47772966). No ID: 8887973, 8888006, 8888058, homologou-se a desistência de MARIA TORRES DE SALES e MARICELIA CRISTINA CURVINA DO AMARAL. Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 4777296). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 49372362. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador